Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710236-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709769- 33.2021.8.07.0018, ajuizado por ROSÂNGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116713706 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o valor da condenação imposta no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, a partir de 06/2009. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau fixou o valor devido pelo agravante em R$ 4.417,15 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos) e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. Por fim, determinou que a expedição das Requisições de Pagamento de Pequeno Valor – RPV, referentes ao valor principal e aos honorários contratuais, seja realizada após o trânsito em julgado da r. decisão recorrida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de erro material e contradição na r. decisão agravada, ao argumento de que, em impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível condenação do impugnante ao pagamento de honorários, de acordo com entendimento consolidado pela Súmula n. 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça. O agravante afirma, ademais, que o acolhimento parcial da impugnação ensejaria a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados com base no excesso de execução constatado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinado o sobrestamento da ordem de expedição de requisição de pequeno valor até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja modificada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Sem preparo, em virtude isenção legal. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estarconfigurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,Arakende Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender osefeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que a d. Magistrada de primeiro grau, de forma expressa, deixou consignado que as Requisições de Pequeno Valor relativas ao montante principal e aos honorários de sucumbência deverá ser efetivada somente após o trânsito em julgado do decisum. Portanto, a análise da pretensão recursal somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado não resultará qualquer risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 às 16:12:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora